Tribunal: TRF3
Processo: 5021257-97.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
637/775)

5021257-97.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021257-97.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ADRIANO COSTA GARCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO SANTOS MOREIRA - SP463806-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: STELLA GONCALVES DE ARAUJO - SP343889-A

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO VENTURINI JUNIOR, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a compelir a autoridade coatora a manter a parte impetrante no regime do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar para manutenção da parte agravante no Simples Nacional; e (ii) saber se é possível ao tribunal apreciar matéria não analisada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso vertente, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID 411399599): O termo de exclusão da parte impetrante do SIMPLES NACIONAL de ID 411221186 indica como fato motivador a existência de débitos exigíveis com a Fazenda Pública Federal, na data de 29/07/2023. Por sua vez, a impugnação administrativa do impetrante está datada de 19/07/2025 (ID 411223610), o que denota que eventual urgência na regularização de sua situação perante o SIMPLES NACIONAL foi criada por sua demora em impugnar administrativamente a existência de débitos. Ademais, os documentos apresentados não permitem identificar qual débito ensejou a sua exclusão do SIMPLES, tampouco há prova do pagamento da alegada dívida que levou à sua exclusão, o que impõe oportunizar o contraditório para que seja esclarecido o motivo da exclusão do impetrante, em 29/07/2023, com efeitos a partir de 01/01/2024.

Como bem observou o magistrado de primeira instância, o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 202300980902 datou de 29/07/2023, do qual consta as datas do fato motivador: 29/07/2023 e dos efeitos da exclusão do programa: 01/01/2024. (ID 411221186).

A Contestação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 202300980902, por sua vez, foi protocolada apenas em 16/07/2025, de modo a corroborar o entendimento do magistrado no sentido de que eventual urgência na regularização de sua situação perante o SIMPLES NACIONAL foi criada por sua demora em impugnar administrativamente a existência de débitos. (ID 411399599).

No que se refere à alegação de ausência de pendências aptas a impedir sua opção pelo programa SIMPLES NACIONAL, o juízo a quo identificou a necessidade de oportunizar o contraditório para que seja esclarecido o motivo da exclusão do impetrante, ora agravante.

Não é possível, portanto, sob pena de supressão de instância, adentrar no exame da questão.

A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5013148-75.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 06/05/2022; TRF3, AI 5030865-61.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 08/07/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021257-97.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ADRIANO COSTA GARCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEANDRO SANTOS MOREIRA - SP463806-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: STELLA GONCALVES DE ARAUJO - SP343889-A

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO VENTURINI JUNIOR, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO COSTA GARCIA contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 1a Vara Federal de Barretos que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada para que a autoridade coatora seja compelida a manter a sua inclusão no SIMPLES NACIONAL..

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) Conforme narrado nos autos, e pelos documentos juntados aos autos, fica evidente que a Agravante está totalmente em dia com a Receita Federal, visto que foram juntados todos os pagamentos ao Simples Nacional, bem como as certidões da própria receita onde declara que a Agravante não possui débitos em aberto. (...) Além das guias de pagamentos atestando que não há débitos, observa-se ainda a existência das certidões de regularidade fiscal da Recorrente.; b) O perigo de dano ("periculum in mora"), requisito necessário para a concessão da tutela antecipada, está consubstanciado pelo fato de que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional, no presente caso, acarretará diversos prejuízos à Agravante, face à majoração tributária decorrente do Regime de tributação do lucro presumido ao qual estará submetida diante da sua exclusão do Simples Nacional, levando à inviabilização de sua atividade.

Processado o agravo, sem a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No caso vertente, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID 411399599):

O termo de exclusão da parte impetrante do SIMPLES NACIONAL de ID 411221186 indica como fato motivador a existência de débitos exigíveis com a Fazenda Pública Federal, na data de 29/07/2023.

Por sua vez, a impugnação administrativa do impetrante está datada de 19/07/2025 (ID 411223610), o que denota que eventual urgência na regularização de sua situação perante o SIMPLES NACIONAL foi criada por sua demora em impugnar administrativamente a existência de débitos.

Ademais, os documentos apresentados não permitem identificar qual débito ensejou a sua exclusão do SIMPLES, tampouco há prova do pagamento da alegada dívida que levou à sua exclusão, o que impõe oportunizar o contraditório para que seja esclarecido o motivo da exclusão do impetrante, em 29/07/2023, com efeitos a partir de 01/01/2024.

De fato, como bem observou o magistrado de primeira instância, o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 202300980902 datou de 29/07/2023, do qual consta as datas do fato motivador: 29/07/2023 e dos efeitos da exclusão do programa: 01/01/2024. (ID 411221186).

A Contestação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 202300980902, por sua vez, foi protocolada apenas em 16/07/2025, de modo a corroborar o entendimento do magistrado no sentido de que eventual urgência na regularização de sua situação perante o SIMPLES NACIONAL foi criada por sua demora em impugnar administrativamente a existência de débitos. (ID 411399599).

No que se refere à alegação de ausência de pendências aptas a impedir sua opção pelo programa SIMPLES NACIONAL, o juízo a quo identificou a necessidade de oportunizar o contraditório para que seja esclarecido o motivo da exclusão do impetrante, ora agravante.

Não é possível, portanto, sob pena de supressão de instância, adentrar no exame da questão.

Como é sabido, a devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA FALIDA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA QUE, EMBORA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORA OBJETO DA DECISÃO AGRAVA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO QUANTO AO TEMA RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PROVIDO.

(...)

5. No tocante ao decurso ou não do lapso de prescrição intercorrente, entendo que, embora seja possível o conhecimento de ofício da questão, deve ser prestigiado, nesse ponto, o duplo grau de jurisdição, devendo ser a matéria primeiramente conhecida pelo MM. Magistrado de origem. Ademais, a decisão agravada, por não conhecer da exceção de pré-executividade sequer aborda o tema da prescrição, razão pela qual a questão deve ser analisada pelo Juízo a quo.

6. Agravo de instrumento conhecido em parte; na parte conhecida, provido.

(3a Turma, Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, AI 5013148-75.2017.4.03.0000, j. 06/05/2022, DJEN DATA: 12/05/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA. DISCUSSÃO INADMISSÍVEL NESTE AGRAVO: DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. INVIÁVEL A EQUIPARAÇÃO DE SEGURO GARANTIA A DEPÓSITO INTEGRAL, VISANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE: TEMA 378/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. A alegação de decadência, agora formulada per saltum no agravo interno, não merece ser conhecida. Isto porque o recurso de agravo de instrumento é dotado de devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão objurgada e não para analisar questões nela não examinadas pelo juízo a quo, ainda que sejam caracterizadas como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e malferimento aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Precedentes desta Corte.

3. Diferentemente do que sustenta a agravante, o fato de não haver execução fiscal e de utilizar o seguro garantia como contracautela em sede mandamus (art. 151, inciso IV do CTN) não tem o condão de alterar a conclusão adotada pela decisão ora impugnada.

4. Aplicação da tese firmada no Tema 378/STJ (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). Precedentes desta Corte Regional.

5. Agravo interno improvido.

(6a Turma, Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, AI 5030865-61.2021.4.03.0000, j. 08/07/2022, Intimação via sistema DATA: 12/07/2022)

Em face do exposto, não conheço de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a compelir a autoridade coatora a manter a parte impetrante no regime do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar para manutenção da parte agravante no Simples Nacional; e (ii) saber se é possível ao tribunal apreciar matéria não analisada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso vertente, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID 411399599): O termo de exclusão da parte impetrante do SIMPLES NACIONAL de ID 411221186 indica como fato motivador a existência de débitos exigíveis com a Fazenda Pública Federal, na data de 29/07/2023. Por sua vez, a impugnação administrativa do impetrante está datada de 19/07/2025 (ID 411223610), o que denota que eventual urgência na regularização de sua situação perante o SIMPLES NACIONAL foi criada por sua demora em impugnar administrativamente a existência de débitos. Ademais, os documentos apresentados não permitem identificar qual débito ensejou a sua exclusão do SIMPLES, tampouco há prova do pagamento da alegada dívida que levou à sua exclusão, o que impõe oportunizar o contraditório para que seja esclarecido o motivo da exclusão do impetrante, em 29/07/2023, com efeitos a partir de 01/01/2024.

Como bem observou o magistrado de primeira instância, o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 202300980902 datou de 29/07/2023, do qual consta as datas do fato motivador: 29/07/2023 e dos efeitos da exclusão do programa: 01/01/2024. (ID 411221186).

A Contestação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 202300980902, por sua vez, foi protocolada apenas em 16/07/2025, de modo a corroborar o entendimento do magistrado no sentido de que eventual urgência na regularização de sua situação perante o SIMPLES NACIONAL foi criada por sua demora em impugnar administrativamente a existência de débitos. (ID 411399599).

No que se refere à alegação de ausência de pendências aptas a impedir sua opção pelo programa SIMPLES NACIONAL, o juízo a quo identificou a necessidade de oportunizar o contraditório para que seja esclarecido o motivo da exclusão do impetrante, ora agravante.

Não é possível, portanto, sob pena de supressão de instância, adentrar no exame da questão.

A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5013148-75.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 06/05/2022; TRF3, AI 5030865-61.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 08/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão